Tribunal: TJSP
Processo: 1522546-72.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NO VOLANTE – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS QUANTO À EMBRIAGUEZ E, SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – ESCUSA ISOLADA, NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – APRESENTAVA SINAIS EVIDENTES DE ALCOOLEMIA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO – HOUVE ACRÉSCIMO DIANTE DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NO VOLANTE – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS QUANTO À EMBRIAGUEZ E, SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – ESCUSA ISOLADA, NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – APRESENTAVA SINAIS EVIDENTES DE ALCOOLEMIA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO – HOUVE ACRÉSCIMO DIANTE DA REINCIDÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO – NÃO OBSTANTE A GRAVIDADE DA CONDUTA, MOSTRA-SE POSSÍVEL A PERMUTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.